Tribunal: TJPA
Processo: 0806926-47.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806926-47.2021.8.14.0006

APELANTE: ARTHUR FELIPE CARDOSO REPOLHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL.

Autoria e materialidade do delito comprovadas. E
mbora não tenha sido flagrado comercializando a substância apreendida
verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006.

2. DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO do TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida
em 1/3. Não havendo reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o
índice de amortização da sanção foi adequado,

não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
,
inexistindo ilegalidade
no
quantum
de diminuição aplicado.
SUBSTIUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Deixo de apreciar
o pedido
eis que já foram atendidos pelo Juízo quando da sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou ARTHUR FELIPE CARDOSO REPOLHO, pela prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa.

De acordo com a denúncia, no dia 26/05/ 2021, por volta das 12 horas e 30 minutos, em Ananindeua, o Denunciado trouxe consigo, para tráfico, as ilícitas drogas conhecidas por “Cocaína” e “Maconha”, delito consumado em via pública, Passagem João Evangelista, esquina com a Passagem Vitória Régia, bairro Quarenta Horas (Coqueiro), neste município de Ananindeua (ID 28664806).

A denúncia foi recebida (ID 33486858), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório, manejou recurso objetivando sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer que seja majorado o quantum de aplicação do tráfico privilegiado ao apelante, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (ID 9393036).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 9393043).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 9532077).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

MÉRITO: ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFIO DE ENTORPECENTES:

No mérito, reclama o apelante sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

De início verifico que a autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 9392675 – Pág. 5) e Laudo toxicológico no ID 28664788, atestando que a substância apreendida se tratava de maconha e de cocaína, bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, os quais passo a transcrever (trechos extraídos da sentença de ID 9393026):

“A testemunha Hugo Lobato Marques, policial militar, compromissado na forma da lei, afirmou em juízo que recebeu denúncias de tráfico de drogas na região do Barraco Fundo e ao diligenciarem ao local, algumas pessoas correram, mas conseguiram pegar o acusado. Disse que uma moradora enviou fotos do local da venda de drogas e havia foto do acusado. Disse ainda que visualizou quando o acusado arremessou a droga que estava numa sacola. Afirmou ser pequena a quantidade de maconha. O acusado negou que a propriedade da droga no momento da detenção. No momento da operação tinham mais três pessoas além do acusado, sendo que dois fugiram e detiveram o acusado e um menor de idade.

A testemunha Cassio Augusto Janaú da Silva, policial militar, compromissado na forma da lei, disse que foi apurar denúncia de tráfico, juntamente com duas guarnições. Disse que viu o acusado correr e se desfazer da droga. Relatou que na revista pessoal não encontraram nada, mas que encontraram a droga no saco arremessado. Disse que tinham quatro indivíduos no local, mas dois conseguiram fugir.

A testemunha Nicomedes Alves de Araújo Junior, policial militar, compromissado na forma da lei, afirmou que Capitão Hugo recebeu uma denúncia de que quatro pessoas estavam traficando na área, fizeram o cerco e conseguiram abordar o acusado e um menor de idade. Disse que foram duas viaturas. Que viu o acusado se desfazer da droga. Que as drogas eram oxi e maconha. Disse que não conhecia o acusado de outras ocorrências.

A testemunha de Defesa THAIS DA SILVA COUTO, compromissada na forma da lei, disse que presenciou o corre corre quando avisaram que haviam detido o irmão da amiga da depoente. Disse que não encontraram nada com as pessoas que foram detidas. Disse ainda que viu quando um policial estava filmando com se estivesse realizando uma abordagem e que a droga não foi encontrada no mato. Disse só “enxergar” o acusado e que sabe que ele trabalha.

Em seu interrogatório, o réu ARTHUR FELIPE CARDOSO REPOLHO, negou a autoria do delito, disse que não portava e que não se desfez de droga alguma e que estava no local para comprar cigarro.”

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte de apelante, verifica-se que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venham a corroborar suas alegações, eis que a testemunha de defesa apresentou informações vagas acerca do que ocorreu no dia dos fatos, ao passo que as testemunhas policiais militares foram uníssonas em confirmar a ocorrência delitiva no sentido de que foi encontrado com o réu, material entorpecente consistente em 04 (quatro) porções de “
maconha
” e 83 (oitenta e três) embalagens de “
cocaína
”.

Ressalte-se que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

TJPA
– Apel.
0000724-79.2015.8.14.0012
, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias.

Os depoimentos dos policiais militares, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade, sendo o entendimento pacífico dos Tribunais, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

A sentença condenatória é precisa ao apontar (ID 9393026 - Pág. 3),
verbis
:
“Analisando o depoimento das testemunhas policiais constante na audiência, não vislumbro contradições nos depoimentos das referidas testemunhas quanto ao relato acerca da droga apreendida com o réu, não sendo observada divergência que indique a existência de suspeita em seus depoimentos quanto a este fato. Cabe salientar, ainda, da validade do depoimento dos policiais que participaram da diligência, vez que tomado sob o crivo do contraditório e mediante compromisso legal, merecendo, portanto, inteira credibilidade, mostrando-se idôneo a embasar um decreto condenatório, mormente se harmônico com os demais elementos probatórios. Em razão disso, não havendo nos autos elementos de que os agentes tenham mentido quanto a droga apreendida com o réu ou que exista fundado motivo para tanto, não há que se cogitar acerca da inviabilidade de seus depoimentos.”

Da mesma, forma o bem lançado parecer ministerial assevera (ID 9572477 – pg. 04):
“Neste aspecto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Isso porque, em se tratando de policiais, no exercício de suas atribuições, vigora, em seu favor, a presunção de veracidade que se atribui aos atos dos agentes da administração pública. Logo, os depoimentos dos policiais, via de regra, possuem plena eficácia probatória, sendo tal presunção afastada apenas na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações. Não se infere dos autos nenhuma informação capaz de colocar em xeque as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e um menor de idade com substâncias entorpecentes, não havendo motivos, portanto, para absolvição.”

Assim, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. DOSIMETRIA: APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

Subsidiariamente,
a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) eis que o apelante preenche os requisitos legais para tanto, bem como, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena em seu patamar máximo,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto, verifica-se que
quantidade expressiva de droga encontrada em poder do apelante, consistentes em 83 (oitenta e três) embalagens da substância petrificada Benzoilmetilecgonina, conhecido por “Oxi de Cocaína” (16 g.) e 04 (quatro) “petecas” da substância Tetrahidrocannabinol, conhecida como “Maconha” (3 g.), inibem a aplicação do referido benefício no patamar que a defesa deseja,
não havendo qualquer reparo a ser realizado, sendo o
índice de amortização da sanção adequado,
em análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
,
inexistindo ilegalidade
no
quantum
de diminuição aplicado em 1/3 (um terço( razão pela qual
mantenho a pena do apelante nos moldes da sentença.

Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

Quanto aos pedidos de
substituição da pena privativa por restritiva de direitos, deixo de apreciar eis que já foram atendidos pelo Juízo quando da sentença condenatória.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento integral
ao recurso de apelação defensivo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/06/2022